Tribunal: TCU
Processo: 009.117/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de se efetivar recomendações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como determinar o seu arquivamento, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.117/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP), Rodrigo Barbosa de Azevedo (894/OAB-PA) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais; Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando Rua Sistemas Ltda. 1.6. Recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais que promova a adequação dos seus modelos de editais de licitação, quando existir mais de um lote/item num mesmo certame, de modo a constar expressamente se a abertura dos lotes/itens será simultânea ou sucessiva, e, nos casos de disputa simultânea de lotes/itens, oriente ao licitante que, caso queira participar da disputa em mais de um lote/item, solicite ao ente operador do sistema eletrônico Licitacoes-e a disponibilização de tantas chaves de acesso quantas forem de seu interesse, de modo a ampliar a competitividade do certame, em obediência aos princípios da razoabilidade, transparência e isonomia, conforme previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016. 1.7. Encaminhar cópia da Instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), à peça 81, que fundamentou esse voto, e deste Acórdão à Rua Sistemas Ltda. e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais.